Tribunal: TJMT
Processo: 0002571-92.2013.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002571-92.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEAN CASTRO DE LARA - CPF: 053.013.461-64 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JOEDES DANIEL DA CUNHA - CPF: 837.996.641-49 (VÍTIMA), JOEDIR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 998.963.461-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN CASTRO DE LARA - CPF: 053.013.461-64 (APELADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RESISTÊNCIA QUALIFICADA [PELO ATO NÃO TER SIDO EXECUTADO] - RECURSO DA DEFESA – A PRISÃO EM FLAGRANTE ENSEJARIA O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA “
NÃO REALIZAÇÃO DO ATO LEGAL
” – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RESISTÊNCIA SIMPLES - APELO MINISTERIAL - “
CONDUTA SOCIAL VOLTADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES
” – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA “
PENA IMPOSTA
” - PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELOS POLICIAIS MILITARES – ATO LEGAL EXECUTADO – DESCLASSIFICAÇÃO PERTINENTE - JULGADOS DO STJ E TJMG - APELO MINISTERIAL PREJUDICADO - ACÓRDÃO DO TJMT – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, COM NOTA DE POSSÍVEL PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.

A conduta do apelante/apelado “
não foi suficiente para obstar a sua prisão
”, embora tenha oferecido resistência mediante disparo de arma de fogo, de modo que não há como reconhecer a forma qualificada da resistência, “
prevista no § 1.º do art. 329, do Código Penal
” (STJ, HC nº 131161/RJ; TJMG, Ap nº 1.0223.20.003055-7/001).

“
Merece guarida o pleito [...] da desclassificação do crime para a sua modalidade simples, descrita no caput do art. 329 do Código Penal, tendo em vista que, a despeito da contenda que permeou a atuação policial no momento dos fatos, os agentes lograram cumprir a diligência à qual haviam sido convocados, o que afasta a forma qualificada do delito
” (TJAM, Ap nº 0003032-05.2019.8.11.0086).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002571-92.2013.8.11.0005 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): JEAN CASTRO DE LARA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

JEAN CASTRO DE LARA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JEAN CASTRO DE LARA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (Código 90257), que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio e resistência – art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 329, todos do CP - e condenou JEAN CASTRO DE LARA por resistência qualificada [pelo ato não ter sido executado] a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 329, § 1º, do CP - (ID 112863480).

JEAN CASTRO DE LARA alega que a prisão em flagrante ensejaria o afastamento da qualificadora da “
não realização do ato legal
”.

Requer o provimento para que a resistência qualificada [pelo ato não ter sido executado] seja desclassificada para sua modalidade simples (ID 112863489).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO sustenta que “
o apelado possui conduta social voltada para a prática de crimes
”.

Pede o provimento para “
majorar a pena imposta
” (ID 112863491).

JEAN CASTRO DE LARA e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 112863951 e ID 112863498).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelações Criminais - Resistência qualificada [art. 329, § 1º, do Código Penal] - irresignações defensiva e ministerial. I ) Recurso da defesa - Pedido de exclusão da qualificadora reconhecida pela instância singela, sob o argumento de que para a sua configuração é exigida a não execução do ato legal pelo agente público e que, in casu, o réu fora preso em flagrante delito, portanto, o ato teria sido perpetrado - improcedência - caso concreto onde houve, de fato, a frustração do ato - sentenciado que efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, tendo fugido do local - prisão do apenado que somente ocorreu em momento posterior, ante as diligências efetuadas pelos militares, de modo que caracterizada a incidência do instituto em comento - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do apelo. II) Recurso do Ministério Público - Pleito de aumento da censura basilar - inviabilidade - mostra-se insubsistente o pedido de utilização de condenação não transitada em julgado, por afronta à Súmula 444 do STJ - precedentes - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 117943980)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de setembro de 2013, durante a madrugada, na Rua Getúlio Vargas, em frente ao estabelecimento comercial denominado ‘Bar da Eda’, no município de Alto Paraguai, o denunciado JEAN CASTRO DE LARA, vulgo ‘BETE’, com intenção de matar e assumindo o risco do resultado morte, munido com uma arma de fogo, tipo revólver, cor prata (não apreendida), efetuou um disparo na direção da vítima JOEDES DANIEL DA CUNHA, policial militar que tentava executar ato legal de ofício contra o denunciado, que só não foi atingido por circunstâncias alheias à vontade do imputado.

Consta também que nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado se opôs à execução do ato legal, mediante ameaça e violência, a funcionário competente para executá-lo. [...]

Assim agindo, o denunciado JEAN CASTRO DE LARA, vulgo ‘BETE’, encontra-se incurso nos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 329, caput, todos do Código Penal, pelo que oferece a presente denúncia [...].
”
(Taiana Castrillon Dionello, promotora de Justiça – ID 112860460)

JEAN CASTRO DE LARA foi pronunciado por tentativa de homicídio e resistência – art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 329, todos do CP - (ID 112860483).

Na sessão de julgamento, o Conselho de Sentença entendeu que o apelante/apelado não tentou matar o policial militar Joedes Daniel da Cunha (ID 112863479 – fls. 26).

O Juiz-Presidente, em observância à soberania dos vereditos, reconheceu a responsabilidade penal por resistência qualificada [pelo ato não ter sido executado] nos seguintes termos:

“[...]
Inicialmente destaco não ser cabível a aplicação do instituto da suspensão condicional do processo em razão do réu possuir outros processos em andamento.

No que tange a materialidade restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, termos de declaração e termo de interrogatório.

Já no que tange a autoria delitiva restou cornprovada, sobretudo diante da confissão do réu, que afirmou em plenário que não obedeceu a ordem de parada ditada pelo policial.

Corrobora a confissão, o depoimento da vítima (policial militar) que ratificou em plenário as mesmas declarações prestadas na Delegacia de Polícia e em juízo na primeira fase, afirmando que realmente réu não obedeceu a ordem de parada e ainda efetuou contra ele disparo de arma de fogo.

Por tais considerações, condeno o réu Jean Castro de Lara [...] nas sanções do artigo 329, § 1º, do Código Penal. [...]

Assim, fixo a pena em 01 [um) ano de reclusão. [...]

[...] fixo o regime prisional de início SEMIABERTO por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista a violência empregada. [...].”
. (Raul Lara Leite, juiz de Direito - ID 112863480).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Joedes Daniel da Cunha, policial militar (ID 112860461 – fls. 4/5), Joedir Ferreira de Arruda, policial militar (ID 112860461 – fls. 6/7), Djailson Amorim de Jesus, investigador de Polícia (ID 112860461 – fls. 8), Manoel Guimarães de Matos Júnior, testemunha (ID 112860461 – fls. 9), Valdivio Cassio Santana Vaz, testemunha (ID 112860461 – fls. 11), João Gualberto Santana Rocha, testemunha (ID 112860461 – fls. 11) e o JEAN CASTRO DE LARA (ID 112860461 – fls. 12/13).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Joedes Daniel da Cunha, policial militar (ID 112863961), Joedir Ferreira de Arruda, policial militar (ID 112863961), Manoel Guimarães de Matos Júnior, testemunha (ID 112863961), Valdivio Cassio Santana Vaz, testemunha (ID 112863961) e o interrogatório de JEAN CASTRO DE LARA (ID 112863961).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 16.9.2013, durante a madrugada [1h15min], nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Avenida”, no município de Alto Paraguai, ocorreu uma briga, ocasião em que JEAN CASTRO DE LARA teria sacado uma arma de fogo, razão pela qual a polícia militar foi acionada (ID 112860460);

- o policial militar Joedes Daniel da Cunha, em ambas as fases da persecução penal, relatou que estava em frente a “Lanchonete Avenida” quando recebeu a informação de que JEAN CASTRO DE LARA portava uma arma de fogo; ao chegar no local, deu ordem de parada e visualizou a referida arma de fogo; em frente ao “Bar da Eda”, durante a perseguição, o apelante/apelado efetuou o disparo de arma de fogo em sua direção; “
o acusado fugiu e entrou
” em um matagal (ID 112860461 – fls. 4/5, ID 112863961);

- o policial militar Joedir Ferreira de Arruda, nas fases inquisitiva e judicial, asseverou que deram voz de parada para o acusado, porém ele se evadiu do local; o apelante/apelado efetuou um disparo de arma de fogo contra Joedes Daniel da Cunha [policial militar]; conseguiram localizá-lo e prendê-lo em flagrante na cidade de Diamantino/MT, “
próximo ao matadouro do supermercado Polo Centro
” (ID 112860461 – fls. 6/7, ID 112863961);

- a apelante, tanto na fase policial quanto em Juízo, afirmou que não efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima (ID 112860461 – fls. 12/13, ID 112863961).

Dito isso, vejamos o recurso de Defesa, visto que, se provido, prejudicará o recurso ministerial.

Os policiais militares Joedes Daniel da Cunha e Joedir Ferreira de Arruda relataram, em ambas as fases da persecução penal, que no dia 16.9.2013, em frente ao “Bar da Eda”, no município de Alto Paraguai/MT, JEAN CASTRO DE LARA ofereceu resistência à prisão, mediante disparo de arma de fogo contra a guarnição policial, antes de adentrar em um matagal (ID 112860461 – fls. 4/5 e 12/13, ID 112863961).

Todavia, na mesma data [16.9.2013], por volta das 3 horas da manhã (ID 112860461 – fls. 25), o apelante/apelado foi preso em flagrante pelos policiais militares [Joedes Daniel da Cunha e Joedir Ferreira de Arruda], “
próximo ao matadouro do supermercado Polo Centro
”, no município vizinho de Diamantino/MT.

Configura crime de resistência qualificada, a conduta de opor-se à execução do ato legal, mediante violência ou ameaça ao funcionário público competente para praticá-lo, disso resultando a inexecução do ato de ofício (TRF4, Ap nº 5007439-04.2015.4.04.7113 – 20.3.2018).

Com efeito, no caso, a conduta do apelante/apelado “
não foi suficiente para obstar a sua prisão
”, embora tenha oferecido resistência mediante disparo de arma de fogo, de modo que não há como reconhecer a forma qualificada da resistência, “
prevista no § 1.º do art. 329, do Código Penal
” (STJ, HC nº 131161/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 18.10.2011; TJMG, Ap nº 1.0223.20.003055-7/001 – Relator: Des. Alberto Deodato Neto – 25.1.2022).

Em situação semelhante, o c. TJAM decidiu:

“
Merece guarida o pleito [...] da desclassificação do crime para a sua modalidade simples, descrita no caput do art. 329 do Código Penal, tendo em vista que, a despeito da contenda que permeou a atuação policial no momento dos fatos, os agentes lograram cumprir a diligência à qual haviam sido convocados, o que afasta a forma qualificada do delito
.” (Ap nº 0003032-05.2019.8.11.0086 – Relator: Des. João Mauro Bessa – 23.5.2020)

Logo, impõe-se desclassificar a resistência qualificada para sua modalidade simples [CP, art. 329,
caput
].

Por consequência, passa-se à dosimetria da pena corresponde.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; os registros criminais não podem ser sopesados; não há elementos nos autos para avaliar sua conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

A inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis enseja a pena-base no mínimo legal (TJMT, Ap nº 69028/2017).

Portanto, fixa-se a pena basilar em 2 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, transforma-se a pena-base em provisória [2 (dois) meses de detenção].

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, totaliza-se a reprimenda em 2 (dois) meses de detenção.

Diante da primariedade do apelante/apelado, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena inferior a 4 (quatro) anos, estabelece-se o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Por sua vez, a resistência foi cometida com violência à pessoa, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, I).

Nesse sentido, decidiu o c. TJMG:

“
Nos delitos cometidos com violência à pessoa, tal como a resistência, é vedada a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, por força do disposto no inc. I do art. 44 do CP
.” (Ap nº 1.0699.15.002872-7/001 – Relator: Dr. Glauco Fernandes [Juiz convocado] – 31.1.2019)

Por fim, “
acolhido o pedido de absolvição do réu, resta prejudicado o recurso ministerial
” de majoração das penas (TJMT, AP N.U 0000736-80.2012.8.11.0045 - Primeira Câmara Criminal - 19.9.2016).

Com essas considerações, recurso defensivo
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a resistência qualificada [pelo ato não ter sido executado] para resistência simples e readequar a pena para 2 (meses) meses de detenção, em regime aberto, prejudicado o recurso ministerial.

Transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, tendo como marcos as datas do recebimento da denúncia [3.10.2013], da pronúncia [11.6.2015] e da prolação da sentença condenatória [19.11.2019] – (CP, art. 109, VI).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022